Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. NÃO SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR 16. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NÃO APLICABILIDADE DO CDC. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, que julgou improcedente o pedido inicial do autor ao pagamento pelo Banco do Brasil de restituição de valores desfalcados referentes ao PASEP. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença. 1.3. Ressalta que o presente caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Pontua que é obrigação do Banco réu devolver tudo que fora extraído indevidamente dos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados. 1.4. Em sede de contrarrazões a parte ré alega que deve ser determinada a imediata suspensão do feito até o julgamento do IRDR que trata do tema em questão. Pontua ter havido prescrição da pretensão autoral. Ressalta, ainda, não possuir legitimidade passiva.
2. Da suspensão do feito. 2.1. Apesar de ter sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (por meio do julgamento proferido nos autos do processo 0720138-77.2020.8.07.0000), nesta fase processual, não deve haver a suspensão do presente recurso, já que tal matéria não foi suscitada na primeira instância e o magistrado de origem não se manifestou sobre o tema na sentença a qual se recorre.
3. Da legitimidade passiva. 3.1. A pretensão da parte autora é direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa de contas PASEP mantidas pelo banco requerido. 3.2. Embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito. 3.3. Precedente: “PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. O Banco do Brasil S/A, ao receber em depósito as contribuições do fundo PASEP, torna-se responsável pela correção monetária dos valores recolhidos em nome dos participantes. E, assim, é parte legítima em ação que se cobra diferenças relativas à correção monetária das contribuições desse fundo. Embargos não providos.” (19980110452062EIC, rel. Des. Jair Soares, DJU 04/10/2000). 3.4. Preliminar rejeitada.
4. Prejudicial de prescrição. 4.1. O apelado defende a prescrição da pretensão autoral. Para tanto, argumenta que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32. 4.2. Em casos similares, este Tribunal também já se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual inserta no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 4.3. Jurisprudência: “[...] IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). 4.4. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque 19/01/2018, não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 13/12/2019. 4.5. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. Da aplicação do CDC. 5.1. Impende ressaltar que o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 5.2. Jurisprudência: “[...] I - A relação existente entre a autora e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. (07268083420208070000, Relator: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE: 15/10/2020.). 5.3. “[...] 5. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos [...] (07244892120198070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 1/9/2020.). 5.4. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
6. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 6.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 6.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 6.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 6.4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 6.5. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
7. Não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, de modo que cabia a requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7.1. No caso dos autos, o apelante alega que o banco, ora apelado, não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP durante mais de 30 anos. Para tanto apresentou extratos e cálculos produzidos unilateralmente, embasados em parecer técnico elaborado por contador particular, indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria atualmente de R$ 16.677,73 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos). 7.2. O banco réu, por sua vez, juntou extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP, cumprindo o ônus que lhe cabia de juntar todas as provas que possuía no intuito de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC. 7.3. Ocorre que o autor deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2018 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada. 7.4. O autor não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 7.5. Desta feita, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença.
8. Apelação improvida.